Tribunal: STF
Processo: ARE 1479636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.



    I - Caso em exame 



    1.Novos embargos de divergência opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte em que foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os primeiros embargos de divergência opostos pela ora Recorrente, tendo em vista que não foi efetuado o depósito do valor da multa fixado no julgamento do primeiro agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o cabimento do recurso interposto. 



    III. Razões de decidir



    3. A legislação processual civil não prevê a oposição de novos embargos de divergência contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em face de decisão monocrática que não conheceu dos primeiros embargos de divergência. 



    4. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de converter os presentes embargos de divergência em embargos declaratórios, em razão da ocorrência de erro grosseiro. 



    5. Além disso, a interposição do recurso incabível não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    6. Ademais, no presente caso, a Recorrente não depositou o valor da multa fixado quando do julgamento do primeiro agravo regimental. 



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.